Tribunal: STF
Processo: RE 1334026
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 8):
    “Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação procedente. Recurso dos autores provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo alega que o acórdão recorrido desrespeita os precedentes do STF nas ADIs 4357 e 4425, bem como no Tema 810 da repercussão geral. 
    Sustenta, em suma, que é válida a aplicação da Lei 11.960/2009 na fase de conhecimento.
    Em juízo de admissibilidade do apelo extremo, determinou-se o retorno do processo ao órgão julgador, para que reexaminasse a questão com base na tese do Tema 810 da repercussão geral.
    Em juízo de retratação, manteve-se o acórdão recorrido, ao fundamento de que a decisão colegiada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE. 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido a respeito do ponto suscitado no RE:
    “Portanto, observada a prescrição quinquenal relativa às parcelas vencidas, conforme artigo 3º do Decreto n. 20910/32, têm os autores direito à percepção de adicionais quinquenais calculados conforme o critério ora definido, garantido o respectivo apostilamento, corrigidas as parcelas atrasadas pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de 6% a.a. a partir da citação, conforme artigo 1ºF acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35. Não se aplica a Lei n. 11960/09, por força do decidido pelo STF na ADIN n. 4357/DF. Com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal ficou declarada também, por arrastamento, ou consequência lógica, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97. 
    A inaplicabilidade da lei n. 11960/09 diz respeito a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. 
    Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal. ”
    Ao rejeitar a retratação, o TJSP assinalou o seguinte:
    “O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. Afastou a aplicação da Taxa referencial (TR) como índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária e os dos índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas autarquias. 
    A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz que: 
    “O artigo 1º-F da Lei n. 9.494/94, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CFRB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”. 
    Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte redação: 
    “O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Em 02/03/2018, o STJ também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp nº 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (...)
    Desse modo, restou pacificado o entendimento de que nas condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 e a atualização monetária consoante o IPCA-E. 
    Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e os juros de mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência. “
    Pois bem: acerca da matéria decidida no RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, esta CORTE fixou a seguinte tese: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moedafiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desse precedente paradigma – o qual não se restringe à fase de execução.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente